Tribunal: TJDFT
Processo: 0711332-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711332-77.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DENISE GUIMARAES TANGARI, LEONARDO MARQUES GUIMARAES, FERNANDO MOREIRA SPOSITO AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Após, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora